Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
APLICAÇÃO TEMA 880 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE AJUIZAMENTO INDIVIDUAL. INOCORRENTE. AJUIZAMENTO EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. SOMENTE NOS CASOS EM QUE SE DISCUTE A LEGITIMIDADE DO
SINDICADO. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça ao discutir o prazo prescricional para o cumprimento de sentença nos casos em que há demora para fornecimento da documentação, modulou o entendimento da tese firmada para entender que: para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.
1.1. No caso dos autos as fichas financeiras foram apresentadas em 2010 e a execução ajuizada em 2019, de forma que a parte não dependia das fichas financeiras para iniciar o Cumprimento de Sentença, não havendo que se falar em aplicação do referido tema para o caso dos autos.
2. A desistência da parte embargante do Cumprimento de Sentença Coletiva decorreu de mera liberalidade, uma vez que a decisão proferida na ação coletiva arrolou as partes que deveriam iniciar a execução individual, e o nome da parte não estava nesse rol.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero ajuizamento da Execução Coletiva não interrompe o prazo para ajuizamento da Execução Individual.
3.1. “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.444/RS, estabeleceu que o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional da pretensão executiva individual pertinente à obrigação de pagar derivada do mesmo título judicial. Tal efeito apenas existiria se, na decisão transitada em julgado, estivesse expressamente fixado condicionamento dessa natureza”. (AgInt no REsp 1876143/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021).
3.2. Inexiste erro ou contradição no acórdão que aplicou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no caso dos autos e manteve a sentença que entendeu pela prescrição.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Recurso conhecido e não provido.